Tribunal: TJSP
Processo: 2166411-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO QUE NÃO EMITIU CHEQUE OBJETO DA DEMANDA.

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR SOB ALEGAÇÃO DE QUE JUNTOU AOS AUTOS CONVERSAS POR MEIO DO APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP, PELAS QUAIS SE VERIFICA A TOMADA DE EMPRÉSTIMO PELO CORRÉU, O QUAL FORA GARANTIDO POR MEIO DE CHEQUE EMITIDO POR SUA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO QUE NÃO EMITIU CHEQUE OBJETO DA DEMANDA.

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR SOB ALEGAÇÃO DE QUE JUNTOU AOS AUTOS CONVERSAS POR MEIO DO APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP, PELAS QUAIS SE VERIFICA A TOMADA DE EMPRÉSTIMO PELO CORRÉU, O QUAL FORA GARANTIDO POR MEIO DE CHEQUE EMITIDO POR SUA ESPOSA, TAMBÉM RÉ, QUE, QUANDO DEPOSITADO, FOI DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS.

AS CONVERSAS POR MEIO DO REFERIDO APLICATIVO DEMONSTRAM SER PROVA ESCRITA IDÔNEA PARA JUSTIFICAR O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. ELEMENTOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO E SEU INADIMPLEMENTO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 700, I, DO CPC.

APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS NOS QUAIS SE VERIFICA A CONFIRMAÇÃO DA TOMADA DO EMPRÉSTIMO PELO AGRAVADO.

RECURSO PROVIDO PARA MANTER O CORRÉU NO POLO PASSIVO DA AÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166411-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
BENEDITO ANTONIO LOPES PEREIRA, são agravados WAGNER DONISETE
DA SILVA e PAULA ROBERTA ASSUNÇÃO ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166411-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Indaiatuba – 2a Vara Cível
Processo n°:
2166411-04.2020.8.26.0000
Origem no:
1004214-54.2020.8.26.0248
Agravante:
BENEDITO ANTONIO LOPES PEREIRA
Agravado:
WAGNER DONISETE DA SILVA E OUTRO
Juiz Prolator da decisão agravada: Sérgio Fernandes
VOTO No 19.238
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA
INICIAL PARA EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE
PASSIVO QUE NÃO EMITIU CHEQUE OBJETO DA
DEMANDA.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR SOB ALEGAÇÃO DE
QUE JUNTOU AOS AUTOS CONVERSAS POR MEIO
DO APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP,
PELAS QUAIS SE VERIFICA A TOMADA DE
EMPRÉSTIMO PELO CORRÉU, O QUAL FORA
GARANTIDO POR MEIO DE CHEQUE EMITIDO POR
SUA
ESPOSA,
TAMBÉM
RÉ,
QUE,
QUANDO
DEPOSITADO, FOI DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA
DE FUNDOS.
AS
CONVERSAS
POR
MEIO
DO
REFERIDO
APLICATIVO DEMONSTRAM SER PROVA ESCRITA
IDÔNEA PARA JUSTIFICAR O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO MONITÓRIA. ELEMENTOS SUFICIENTES DA
EXISTÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
E
SEU
INADIMPLEMENTO.
PRECEDENTES
DESTE
E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ART.
700, I, DO CPC.
APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS NOS
QUAIS SE VERIFICA A CONFIRMAÇÃO DA TOMADA
DO EMPRÉSTIMO PELO AGRAVADO.
RECURSO PROVIDO PARA MANTER O CORRÉU NO
POLO PASSIVO DA AÇÃO.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166411-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
BENEDITO
ANTONIO
LOPES
PEREIRA
agrava de instrumento e requer efeito suspensivo da respeitável decisão
interlocutória de fls. 24 que nos autos da ação monitória que move em
face de WAGNER DONISETE DA SILVA e PAULA ROBERTA
ASSUNÇÃO ROCHA determinou a emenda da inicial para constar no
polo passivo somente a ré PAULA ROBERTA, emitente do cheque, nos
seguintes termos:
Vistos. Emende o autor a inicial, a fim de constar no polo
passivo somente a emitente Paula Roberta Assunção Rocha,
eis que cheque é título não causal. Prazo de 15 dias. Após,
conclusos os autos.
Opostos embargos de declaração (fls. 26/29), estes
foram rejeitados (fls. 30).
Inconformado, o agravante narra que mantinha
amizade com o agravado WAGNER DONISETE DA SILVA, razão pela
qual lhe emprestou a quantia de R$ 4.000,00 e este, em contrapartida,
lhe entregou um cheque emitido pela esposa, PAULA ROBERTA
ASSUNÇÃO ROCHA, para ser depositado no prazo de trinta dias.
Todavia, o cheque foi devolvido por insuficiência de fundos para
pagamento.
Argumenta que trouxe aos autos as conversas
mantidas com WAGNER a respeito do pagamento; que o cheque é um
título não causal e a existência de litisconsórcio passivo necessário.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166411-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
mérito, o provimento do recurso para manter WAGNER no polo
passivo.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 08/09).
O efeito suspensivo foi deferido quando da decisão
preliminar (fls. 33/35).
O agravante manifestou-se para informar que os
agravados apresentaram embargos à ação monitória na origem,
oportunidade em que teriam confessado o empréstimo tomado por
WAGNER e a emissão do cheque por PAULA (fls. 52/59).
Os agravados não apresentaram contraminuta (fls.
73).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O cerne do presente recurso é o inconformismo do
agravante contra a decisão do DD. Juízo a quo que determinou a emenda
da inicial para excluir polo passivo da ação monitória o corréu
WAGNER DONISETE DA SILVA, porquanto a demanda estaria
lastreada em cheque emitido pela corré PAULA ROBERTA
ASSUNÇÃO ROCHA e, sendo um título não causal, somente a emitente
seria parte legítima para figurar no polo passivo.
As razões do agravante vão no sentido de que juntou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166411-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
aos autos as conversas com o requerido WAGNER por meio do
aplicativo de mensagens WhatsApp, as quais seriam prova escrita
suficiente para demonstrar a origem do débito e embasar a ação
monitória.
Inicialmente, há decisões deste Egrégio Tribunal de
Justiça que reconheceram a troca de mensagens no referido aplicativo
como prova escrita idônea e suficiente para embasar a ação monitória.
Nesse sentido:
AÇÃO MONITÓRIA Sentença que rejeitou os embargos
monitórios Irresignação da ré embargante - Alegação de
não cabimento da ação monitória afastada - Hipótese em
que as provas apresentadas com a petição inicial,
consistentes em cópias de e-mails e de diálogos travados
entre as partes via "Whatsapp", além de comprovantes
bancários, configuram, no caso em testilha, prova escrita
idônea para a propositura de ação monitória Prestação
de serviços - Aquisição de pacote de viagem de lua de mel
para o exterior - Cancelamento pela coautora por motivos de
saúde
Retenção pela agência ré de "comissão" de
aproximadamente 15%, além de multas supostamente
aplicadas pelos fornecedores - Discordância dos autores -
Hipótese de inexecução contratual involuntária, decorrente de
caso fortuito, consoante jurisprudência deste Egrégio
Tribunal - Autora que teve transtornos depressivos graves,
com expressa recomendação médica de impossibilidade de
viajar e de realizar o casamento e festividades Necessidade,
inclusive, de internação - Ausência de previsão contratual de
responsabilidade de qualquer das partes nas hipóteses de caso
fortuito ou força maior - Aplicação do artigo 393, parágrafo
único do Código Civil - Deliberação Normativa no 161/1985
da Embratur que permite retenção dos valores pagos pelos
consumidores em favor das Agências de Turismo, em caso de
cancelamento, com expressa exclusão para as hipóteses de
caso fortuito e força maior - Restituição do valor total pago
que era de rigor Sentença mantida Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária.
(TJSP; Apelação Cível 1011141-14.2019.8.26.0008; Relator
(a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/09/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166411-04.2020.8.26.0000 -Voto no
6
21/09/2020) (destaquei).
AÇÃO MONITÓRIA
PETIÇÃO INICIAL - PROVA
ESCRITA - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS Pretensão
da autora de reforma da r. sentença que julgou o processo
extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no CPC,
art.485, inciso VI, por inobservância ao disposto no CPC, art.
700, "caput" e §1o - Cabimento Hipótese em que as provas
apresentadas com a petição inicial, consistentes em cópias
de e-mails e de diálogos travados entre as partes pelo
aplicativo "Whatsapp", configuram, no caso, prova
escrita idônea para a propositura de ação monitória

Nulidade da r.sentença configurada
Impossibilidade, por
ora, de aplicação da teoria da causa madura e de análise da
alegação de prescrição parcial do débito, em razão da
controvérsia existente entre as partes quanto à existência de
autorização, por parte da ré, para que a autora executasse os
serviços pelos quais postula a presente cobrança - RECURSO
PROVIDO, PARA, ANULAR A SENTENÇA POR
"ERROR IN PROCEDENDO" (má aplicação da lei
processual), a fim de que o processo retorne ao primeiro grau,
para que se promova o regular andamento do feito, realizando-
se regular instrução probatória.
(TJSP; Apelação Cível 1030520-93.2017.8.26.0562; Relator
(a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -
12a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2018; Data de
Registro: 18/09/2018)
De igual forma, a respeito da prova escrita
consubstanciada em e-mail, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA
ESCRITA.
JUÍZO
DE
PROBABILIDADE.
CORRESPONDÊNCIA
ELETRÔNICA.
E-MAIL.
DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO
CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a
ensejar a determinação da expedição do mandado monitório -
a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do
CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166411-04.2020.8.26.0000 -Voto no
7
obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente
para, efetivamente, influir na convicção do magistrado
acerca do direito alegado, não sendo necessário prova
robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que
permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a
pretensão monitória, desde que o juízo se convença da
verossimilhança das alegações e da idoneidade das
declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via
processual adequada.
3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência
eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto,
juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela
parte autora.
4. Recurso especial não provido.
(REsp
1381603/MS,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016,
DJe 11/11/2016) (Destaquei).
No mais, o artigo 700, I, do Código de Processo
Civil, dispõe que é cabível o manejo da ação monitória para aquele que
afirma, com base em prova escrita, ser titular do direito de exigir do
devedor capaz o pagamento de quantia.
No presente caso, as mensagens de fls. 20/23, com
as respectivas transcrições, dão conta de que o agravado WAGNER se
comprometeu ao pagamento de quantia ao agravante BENEDITO no
valor de R$ 4.000,00 e o teor das conversas giram em torno das
promessas de adimplemento não compridas pelo devedor.
Ademais, o cheque de fls. 18/19, emitido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166411-04.2020.8.26.0000 -Voto no
8
agravada PAULA, comprova o valor devido.
Por fim, não se pode descuidar da manifestação do
agravado WAGNER em sede de embargos monitórios, por meio da qual
expressamente confirma a tomada do empréstimo (fls. 56).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
manter WAGNER DONISETE DA SILVA no polo passivo da ação
monitória.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator